Tribunal: TJDFT
Processo: 0740391-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740391-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: VANESSA BEZERRA DE MORAIS DECISÃO MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 247653264, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra VANESSA BEZERRA DE MORAIS, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, art. 921, inc. III, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-executada, sem Advogado constituído no processo. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora